Tribunal: TJDFT
Processo: 0016877-34.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016877-34.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE LUCENA PORTES e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando o substabelecimento sem reserva de poderes colacionado no ID 22279647, DEFIRO o pedido de ID 22279646. Promova-se a exclusão do nome dos advogados Bruno Ribeiro Silva de Oliveira (OAB/DF no 25.425) e Rudson Avelar Caetano (OAB/DF no 36.373) no sistema PJe, cadastrando-se, em seu lugar, a advogada Andréia da Costa Meireles Fenelon (OAB/DF no 21.291). 2. Observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22027145. Assim, a fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 22027149), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) MILSON GUIMARÃES GUERRA, intime-se a subcessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração da pessoa jurídica CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes para o advogado peticionante. c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração referida no item “b” para o advogado peticionante. d) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 23768542, p. 19/20; e e) juntar os atos de constituição da filial que está requerendo habilitação para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e j) juntar as escrituras públicas de cessão de direitos de GP4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP e desta última para MARIO CELSO SANTIAGO MENEZES. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão e somente uma vez os que forem comuns a ambos os pedidos de habilitação. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23647999, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CÍCERO ELSON COELHO SILVA, intime-se a subcessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para anexar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) da outorgada da empresa que firmou a procuração de ID 23648000; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 4. Considerando que a requerente SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (CNPJ 72.576.143/0001-57) cedeu os direitos creditícios adquiridos dos credores MANOEL DE JESUS OLIVEIRA D MENEZES, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA FREITAS e FRANCISCO CÉLIO CARMO para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (ID 26608370), julgo PREJUDICADO o pedido de habilitação por ela formulado no ID 25149336. 5. Trata-se de pedidos incidentais formulados por: a) ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO (CPF 339.490.001-78) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSÉ RONALDO DOMINGUES (ID 2419910). Juntou aos autos as seguintes escrituras de cessão de direitos: i) JOSÉ RONALDO DOMINGUES para ERNESTO ROCHA TORRES: ID 24190691, p. 1/5; e ii) ERNESTO ROCHA TORRES para ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO: ID 24190691, p. 41/43. b) CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores MANOEL DE JESUS OLIVEIRA D MENEZES, LUIZ CLÁUDIO DA SILVA FREITAS e FRANCISCO CÉLIO CARMO. Juntou aos autos as escrituras públicas de cessão de direitos de ID 26608370. Ressalta-se que o credor FRANCISCO CÉLIO CARMO cedeu apenas parte do seu crédito neste precatório. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 6. Ciente da desclassificação das propostas de Acordo Direto – Edital 01/2021 formuladas pelos credores EBENEZER MARTINS GOMES, EVERALDO PEREIRA DA SILVA e PATRÍCIA MELASSO GARCIA HERNANDES em razão de terem negociado os seus créditos no presente precatório, conforme informado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25432209). 7. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto realizada sem advogado com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa ao credor OSIEL OLIVEIRA MARTINS (ID 26041847). O credor acima nominado preenche os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 8. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 9. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao credor OSIEL OLIVEIRA MARTINS. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do credor OSIEL OLIVEIRA MARTINS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 10. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pela credora abaixo nominada, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ MARIA DA CONCEIÇÃO CANDELARIA PERES ID 10142141 ID 24393983 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora MARIA DA CONCEIÇÃO CANDELARIA PERES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 11. A seguinte credora já recebeu o crédito a que tinha direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL VALÉRIA MARIA FIALHO DE OLIVEIRA ID 21143258 ID 20874093 Assim, promova-se a baixa do seu nome da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac